Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DIFICULDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO EM PARTE FUNDADA EM SITUAÇÃO HIPOTÉTICA E FUTURA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há perda de objeto do recurso que almeja a concessão da gratuidade de justiça se, embora proferida sentença na origem, a parte restou condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
2. Cuidando-se de pessoa jurídica de direito privado, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera declaração não é suficiente para corroborar o alegado estado de hipossuficiência, sendo necessária a comprovação de existência de dificuldade financeira.
3. Possível a concessão em parte do benefício, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, mas a avaliação para tanto deve ser feita com base na situação financeira concreta e atual do requerente, não podendo apoiar-se em uma situação hipotética e futura.
4. Se os documentos que instruem os autos comprovam a hipossuficiência atual da agravante, como na espécie, é o que basta para a concessão da gratuidade de justiça, a fim de isentar do pagamento de todas as despesas processuais.
5. Agravo conhecido e provido.